Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-97.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por dano moral – Parto de natimorto - Imprudência, imperícia e negligência no atendimento médico que teriam causado o óbito do feto – Laudo do IMESC que afirma a incorreção da conduta médica - Responsabilidade civil verificada - Valor da indenização proporcional e razoável - Juros de mora devidos - - Sentença de procedência mantida –

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por dano moral – Parto de natimorto - Imprudência, imperícia e negligência no atendimento médico que teriam causado o óbito do feto – Laudo do IMESC que afirma a incorreção da conduta médica - Responsabilidade civil verificada - Valor da indenização proporcional e razoável - Juros de mora devidos - - Sentença de procedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000996-
97.2018.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelada
GIRLAYNE MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-97.2018.8.26.0115 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1000996-97.2018.8.26.0115 - Digital
Comarca:
Campo Limpo Paulista
1a Vara
Apelantes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Apelado:
GYRLAINE MARIA DA SILVA
Voto no 23.509
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de
indenização por dano moral
Parto de natimorto -
Imprudência, imperícia e negligência no atendimento
médico que teriam causado o óbito do feto
Laudo do
IMESC que afirma a incorreção da conduta médica -
Responsabilidade civil verificada - Valor da indenização
proporcional e razoável - Juros de mora devidos - - Sentença
de procedência mantida Apelação desprovida.
Trata-se de ação proposta por Gyrlaine Maria da Silva em
face do Município de Campo Limpo Paulista e do Hospital das Clínicas de Campo
Limpo Paulista, pretendendo a condenação das requeridas ao pagamento de
indenização por danos morais em virtude de suposta imprudência, imperícia e
negligência no atendimento médico prestado, o que teria causado o óbito do
feto (fls. 01/14).
A r. sentença de fls. 225/233, cujo relatório se adota,
julgou procedente a pretensão, “para condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais fixados em 50.000,00 (cinquenta
mil reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora a partir do
evento danoso e correção monetária" a partir da decisão. Em razão da
sucumbência, houve ainda a fixação de honorários advocatícios em 12% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-97.2018.8.26.0115 -Voto no
3
da condenação.
Inconformada, apela a Prefeitura Municipal de Campo Limpo
Paulista (fls. 242/249), sustentando que a decisão saneadora de fls. 158/162
não poderia ter invertido o ônus probatório e indeferido a denunciação da lide,
pois inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Aduz, ainda, que o
quantum indenizatório deve ser reduzido em razão da culpa concorrente da
vítima e do decurso do tempo entre o fato e o ajuizamento da ação. Por fim,
pede o afastamento dos juros de mora, nos termos da Súmula Vinculante no 17.
Recurso regularmente processado, sem necessidade de
recolhimento de preparo e acompanhado de contrarrazões (fls. 261/269).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que Gyrlaine Maria da Silva, grávida
de seu segundo filho, realizou exame de ultrassonografia em 20.04.2016,
ocasião em que se constatou gestação de 41 semanas e que o feto pesava mais
de 4 quilos. Em razão disso e do fato de a gestante ter pré-eclâmpsia, além de
histórico de diabetes e hipertensão arterial, a médica aconselhou que a Autora
fosse internada para a realização de cesariana.
No dia seguinte, em 21.04.2016, a gestante deu entrada no
Hospital das Clínicas de Campo Limpo Paulista, queixando-se de dores de
contração e de cabeça. Constatado que a paciente apresentava apenas dois
dedos de dilatação, foi orientada a retornar para casa. No mesmo dia, contudo,
a bolsa se rompeu e a paciente retornou ao hospital, onde foi internada para a
realização de parto normal. Horas depois, após várias tentativas, o bebê foi
retirado, já sem vida.
Afirma a Autora que houve imprudência, imperícia e
negligência por parte do hospital, pois havia indicação médica para a realização
de cesariana.
Consoante se depreende dos autos, não há motivo para
alteração do entendimento esposado na r. sentença de fls. 225/233, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-97.2018.8.26.0115 -Voto no
4
a ação procedente.
De plano, afastam-se as alegações da Apelante a respeito
da decisão saneadora de fls. 158/162, que determinou a inversão do ônus
probatório e indeferiu a denunciação da lide com base no que dispõe o Código de
Defesa do Consumidor. Embora o CDC não se aplique ao presente caso, pois se
trata de serviço de saúde prestado sem remuneração, fato é que a Apelante não
se insurgiu tempestivamente contra a decisão, o que deveria ter sido feito por
meio da via recursal adequada, como prevê o art. 1.015, IX e XI, do Código de
Processo Civil. Desse modo, observa-se a ocorrência de preclusão temporal.
Ainda que assim não fosse, note-se que o art. 373, § 1o, do
CPC autoriza que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o
juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”.
No mais, registre-se que no campo da responsabilidade civil
do Estado, a regra é a responsabilidade objetiva, cujo corolário é a teoria do
risco administrativo, segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o
dano por ele causado a outrem por meio de uma ação de seus agentes. Bastará,
nessa hipótese, comprovar a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre a
conduta e o dano para que assista ao lesionado o sucedâneo indenizatório.
Por outro lado, se o prejuízo adveio de uma omissão do
Estado, ou seja, pelo não funcionamento do serviço, ou seu funcionamento
tardio, deficiente ou insuficiente, invoca-se a teoria da responsabilidade
subjetiva.
A esse respeito, pontifica o professor Celso Antonio
Bandeira de Mello que:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-97.2018.8.26.0115 -Voto no
5
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal
que lhe impunha obstar ao evento lesivo.” (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30a ed.
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 1029).
Feita esta explanação, deve-se enfrentar o tema pela teoria
da responsabilidade subjetiva (faute du service).
No presente caso, verifica-se a responsabilidade da
Apelante.
Tenha-se presente que o laudo pericial produzido é seguro
ao sustentar que o tratamento médico recebido pela Apelante foi incorreto. O
parecer técnico elaborado por profissional do Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo (Imesc) concluiu o seguinte (fls. 206/2014):
“Por toda a análise acima constatamos que a autora não foi
assistida durante o controle de pré-natal e internação hospitalar
para resolução da gestação conforme conduta recomendada.
[...]
Diante do exposto conclui-se que: autora não foi assistida
conforme conduta preconizada.”
A Apelante não apresentou nenhuma prova capaz de elidir os
apontamentos da perícia ou de demonstrar que houve culpa concorrente da
vítima.
No que toca ao quantum indenizatório, importa que seu valor
não cause o enriquecimento ilícito da Apelada às custas do erário, ao mesmo
tempo em que se mostre suficiente a reparar o dano causado. Assim, não
merece qualquer reparo a r. sentença, que arbitrou o valor do dano moral de
modo proporcional e razoável, não prosperando o inconformismo da Apelante.
Os consectários legais devem ser aplicados tal como
determinado na r. sentença, ressaltando-se que por se tratar de indenização por
danos morais, não há falar em mora apenas após o prazo previsto no artigo 100,
§5o, da Constituição Federal, como quer a Apelante. É certo que, expedido o
ofício requisitório, em valor a ser calculado nos moldes ora definidos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-97.2018.8.26.0115 -Voto no
6
Municipalidade tem o prazo acima referido para pagamento.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora